Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Medidas protetivas de urgência. Ameaça e perseguição.
1 - Admite-se, durante a investigação, a imposição de medidas protetivas de urgência para evitar a prática de infrações penais.
2 – Se a paciente, de forma reiterada, persegue a vítima com injúrias e ameaças de morte contra ela, justifica-se a imposição de medidas protetivas - proibição de contato e de fazer comentários depreciativos e distanciamento mínimo de 200 metros -, que, proporcionais à gravidade dos fatos, buscam proteger a integridade física e psicológica da vítima.
3 - Ordem denegada.